Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ANALOGIA. DELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação, de adulteração de sinal identificador de veículo, de falsificação de documento público (CNH) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (munição) restaram suficientemente comprovadas nos autos, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade de conduta e por insuficiência de provas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, incluindo as provas periciais. Compete à Defesa o ônus de provar que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo ocultado. Diante do evidente dolo do réu de ocultar em sua residência, em proveito próprio ou de outrem, bem de origem ilícita, incabível a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, tampouco para o crime de favorecimento real. Em que pese a pequena quantidade de munição apreendida, não é possível aplicar ao caso o princípio da insignificância. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ocorreu em contexto com a prática de outras infrações penais (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e falsificação de documento público), o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O uso analogia, ainda que em benefício do réu, somente é admitido nas hipóteses em que há lacuna ou omissão legislativa ou normativa. Inviável a aplicação da analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, uma vez que são institutos de naturezas distintas.